Tribunal: TJPA
Processo: 0800494-25.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800494-25.2023.8.14.0076

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA CARNEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta, sem observância das formalidades legais, e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da prescrição quinquenal dos valores descontados antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição quinquenal incidente sobre descontos realizados anteriormente aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que não arguida em recurso anterior, a matéria de prescrição, por ser de ordem pública, pode ser examinada nos embargos de declaração.
5. O prazo prescricional aplicável, nos termos do art. 27 do CDC, é de cinco anos, tendo como termo inicial a data do último desconto.
6. Não configurada a prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 18/04/2023 e o último desconto questionado ocorreu em 31/03/2023, dentro do quinquênio legal.
7. Inexistência de omissão no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal para pleito de repetição de indébito e reparação por danos decorrentes de descontos indevidos em empréstimo consignado tem como termo inicial a data do último desconto apontado como indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CPC, arts. 487, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS; AgInt no AREsp 1448283/MS; STJ, REsp 1877892/PR.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ACARÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800494-25.2023.8.14.0076

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID. 25576527

AGRAVADA:
MARIA DA CONCEIÇÃO S CARNEIRO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A., contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, ao julgar recurso anterior, manteve decisão reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado em desfavor do embargante, considerando ausência de formalidades legais exigidas para contratação por pessoa analfabeta, reconhecendo ainda danos morais e materiais.

Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta por Maria da Conceição S. Carneiro, pleiteando a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais, em razão da contratação de empréstimo consignado em seu nome, supostamente sem sua ciência e consentimento, tendo sido alegada sua condição de analfabeta funcional.

O embargante aponta omissão relevante no acórdão, no que tange à análise do pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal sobre os descontos realizados anteriormente ao ajuizamento da ação, com fundamento nos artigos 206, § 5º, I, do Código Civil e 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que os descontos se iniciaram em 2016, ao passo que a ação foi proposta apenas em 2023, ultrapassando, portanto, o lapso temporal de cinco anos previsto para a propositura da demanda, o que atrairia a incidência da prescrição quinquenal sobre parte dos valores questionados.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada; e, com efeitos modificativos, reconhecer a prescrição quinquenal sobre os valores descontados anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação.

É o relatório, síntese o necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Anoto que, ainda que não tenha sido arguido no recurso anterior, não havendo, portanto, a omissão arguida; em se cuidando de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser analisada em sede de Embargos de Declaração, como se depreende dos termos do art. 487, II, do CPC.

Desse modo, passo a apreciar a prescrição arguida.

Em se tratando de pretensão de reparação pelos danos causados por falha na prestação do serviço, o prazo prescricional é de cinco anos, consoante art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser exercida em cinco anos a contar do último desconto apontado como indevido” (REsp 1877892/PR), conforme os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.2
. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no AREsp 1448283/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

A propósito, em casos semelhantes, assim já se manifestou esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. ART.27 DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à UNANIMIDADE. 1.
O prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC. 2. “ A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido”.
3. Hipótese dos autos em que a propositura da ação ocorreu nove anos após o início da contagem do prazo prescricional de cinco anos. 4. Prescrição da pretensão configurada. Manutenção da sentença que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.” (6971101, 6971101, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-05).

Dessa forma, considerando que a ação fora ajuizada em 18/04/2023, o primeiro desconto, iniciado em 03/02/2017, e o último em 31/03/2023, não se encontra caracterizada a prescrição alegada.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/07/2025